Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA REJEITADO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil/empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.

2. Se a exequente delineia alegações e colige documentos que não comprovam, de forma cabal, a ausência de separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica executada e seu sócio administrador, ressaltando-se que alguns negócios jurídicos apontados pela exequente são anteriores à formação do título extrajudicial exequendo, o que afasta o dolo de prejudicar a credora, bem como diante da situação ativa da executada na certidão simplificada colacionada pela ora agravante, revela-se hígida a r. decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.